Tribunal: TJDFT
Processo: 0741700-02.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI 5.106/13. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente argumenta, em síntese, que a matéria abordada pelo Tema 864 do STF não guarda qualquer pertinência com a matéria tratada nos presentes autos, tendo em vista que o debate do referido tema versou em torno da revisão geral anula de servidores públicos e não sobre a reestruturação de carreiras específicas e consequente reajuste salarial. Afirma, ainda, que o reajuste pleiteado tem natureza específica proveniente de legislação que promoveu ajustamento e adequação de cargos, progressões e remunerações em sua carreira e que a prova referente à insuficiência de recursos e à interpretação da LDO deve ser produzida pelo Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
4. O caso em questão se refere a lei que foi editada a fim de conceder aumento salarial aos servidores do Distrito Federal, sem a observação do fundo financeiro para cobrir tais gastos, situação que se amolda à decisão do STF. Assim, conforme foi decidido pelo STF, não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, que haja o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
5. Inexistindo provas de que o reajuste previsto em Lei observou a dotação orçamentária e foi autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele não poderá ser implementado. Neste sentido foi a conclusão da maioria no julgamento do RE: “Assim, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO”. Desse modo, atento aos termos da decisão proferida pelo STF, é possível concluir que o ônus da comprovação dos requisitos exigidos para a concessão do aumento da remuneração é do servidor público.
6. Em relação ao direito subjetivo ao reajuste, a Suprema Corte arrematou: “Nesse diapasão, o próprio arcabouço legislativo já traz a resolução da celeuma, de forma que não há falar em direito subjetivo ao reajuste, pois o ato de concessão do aumento é nulo de pleno direito, conforme o dispositivo legal supracitado”. Portanto, sendo nulo o ato de concessão do aumento, nenhum efeito poderá produzir.
7. Diante do exposto, correta a sentença que determinou o afastamento da obrigação de pagamento da última parcela do aumento prevista na Lei 5.106/13, em razão da falta de preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.